Tribunal: TJSP
Processo: 0008137-28.2015.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FURTO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, em comparsaria, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção da condenação. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA - PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2o DO CÓDIGO PENAL – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – BENS QUE PODEM SER CONSIDERADOS DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, em comparsaria, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção da condenação. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA - PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2o DO CÓDIGO PENAL – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – BENS QUE PODEM SER CONSIDERADOS DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008137-28.2015.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante MARILÉIA
GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Mariléia Gomes para readequar as reprimendas a ela
impostas para 2 anos de detenção, mantido o regime inicial aberto, e pagamento de 10
dias-multa, no piso mínimo, substituída a carcerária por duas restritiva de direitos,
por incursa no artigo 155, §2o e §4o, inciso IV, do Código Penal; mantida, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008137-28.2015.8.26.0201 -Voto no 52.232
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0008137-28.2015.8.26.0201
COMARCA: GARÇA - 3a VARA
JUIZ SENTENCIANTE: LUIZ HENRIQUE LOREY
APELANTE: MARILÉIA GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de
agente que, em comparsaria, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor
a manutenção da condenação. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA - PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2o
DO CÓDIGO PENAL CABIMENTO NO CASO CONCRETO
BENS QUE PODEM SER CONSIDERADOS DE PEQUENO
VALOR.
APLICAÇÃO

POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 52.232
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 201/206, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de MARILÉIA GOMES para condená-la às
penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a carcerária por duas restritivas de direitos,
por incursa no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, bem como para absolvê-la
da imputação pelo crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformada, apela a ré por sua absolvição, alegando, em
síntese, insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo. Postula,
ainda, o afastamento da qualificadora (fls. 213/219).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
226/227), a Douta Geral Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 237/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008137-28.2015.8.26.0201 -Voto no 52.232
FLS. 3
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 01 de agosto de 2015, por volta
das 14h19, na Praça Rui Barbosa, loja no 8, no Garça Plaza Shopping, comarca de
Garça, Mariléia Gomes subtraiu para si, mediante concurso de pessoas com a
adolescente Bruna Vitória da Silva, um par de sapatilhas pertencente à vítima “Taty
calçados”, representada por Tatiane Ferreira David Vacirca.
A ré também foi denunciada e processada por infração ao artigo
244-B do ECA, porém foi absolvida pela r. sentença, com trânsito em julgado para o
Ministério Público em 08.04.2019 (fls. 222).
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas
amealhadas não deixaram margens para dúvida acerca da prática do crime de furto
qualificado pela acusada.
Silente quanto à imputação em solo policial (fls. 23), sob o crivo
do contraditório a ré admitiu que esteve na loja da vítima, porém negou o furto do sapato,
não sabendo dizer se sua amiga o subtraiu (mídia digital).
Contudo, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a
representante da empresa-vítima, Tatiana, foi firme ao relatar as circunstâncias em que
se deram os fatos. Narrou que, na ocasião, atendeu a ré e uma amiga dela em seu
comércio. Logo após ambas saírem da loja, notou a falta de uma sapatilha e foi atrás
delas, porém teve receio reação de ambas, as quais conseguiram se evadir.
Posteriormente, teve acesso às filmagens das câmeras de segurança de outro comércio
que também havia sido furtado pela ré, reconhecendo-a, em razão de sua condição de
gestante e das roupas que utilizava, como sendo a autora do delito. Alguns meses
depois, foi chamada à Delegacia de Polícia, onde ratificou as circunstâncias do crime e
as características da acusada. Acrescentou que, após os fatos, a adolescente que
acompanhava a ré dirigiu-se à sua loja para tentar realizar o pagamento, porém foi
instruída pela polícia a não aceitá-lo (fls. 22 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008137-28.2015.8.26.0201 -Voto no 52.232
FLS. 4
Cabe destacar que Tatiana apontou a ré, com absoluta certeza,
como sendo uma das furtadoras; anotando-se que, em momento algum, a ofendida
demonstrou qualquer intenção de incriminá-la injustamente.
Registre-se que em sede de delitos patrimoniais “a palavra da
vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Soma-se à prova oral, ainda, os Boletins de Ocorrência de fls.
4/5 e 8/12, o Relatório de Investigações de fls. 6/7 e o Auto de Avalição de fls. 32, os
quais corroboram o decreto condenatório.
A qualificadora do concurso de pessoas também restou
sobejamente comprovada pela prova oral colhida, notadamente porque a vítima
confirmou ter notado a subtração do sapato logo após a ré e a demais agente terem
saído da loja, tendo inclusive ido atrás delas para tentar recuperar a res furtiva, porém
sem sucesso.
Ademais, em data posterior à consumação do delito, a amiga da
acusada chegou a retornar ao comércio da vítima para tentar efetuar o pagamento, tudo
a confirmar que ambas, realmente, cometeram a subtração em comparsaria.
Destarte, diante do conjunto probatório amealhado, que bem
demonstrou que a ré, de forma dolosa e em comparsaria com outra agente, cometeu o
delito de furto qualificado, não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade
da conduta.
No tocante à dosimetria, a sanção da acusada foi fixada no piso
legal e, à míngua de outras modificadoras, tornou-se definitiva de 2 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Contudo, diante da primariedade da ré, do pequeno valor da
res furtiva (avaliada em R$59,90, cf. auto de avaliação de fls. 32) e sendo a qualificadora
de ordem objetiva, encontram-se presentes os requisitos para a concessão do privilégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008137-28.2015.8.26.0201 -Voto no 52.232
FLS. 5
(artigo 155, §2o, do Código Penal). Assim, ponderando que a acusada cometeu o delito
em comparsaria, mostra-se razoável como resposta penal a substituição da pena de
reclusão pela de detenção.
O regime inicial aberto é compatível com o quantum de
reprimenda aplicada e se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito,
conforme artigo 33, §2o, 'c', do Código Penal.
Presentes os requisitos legais, mantém-se a substituição da
pena carcerária por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, nos termos
a serem fixados pela r. sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Mariléia Gomes para readequar as reprimendas a ela impostas para 2 anos de
detenção, mantido o regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso
mínimo, substituída a carcerária por duas restritiva de direitos, por incursa no
artigo 155, §2o e §4o, inciso IV, do Código Penal; mantida, no mais, a r. sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator